Tribunal: TJMMG
Processo: 1000057-44.2018.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
E DECLARAÇÃO Processo PJe n. 1000057-44.2018.9.13.0003 Relator: Juiz Jadir Silva Julgamento: 06/02/2020 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - INTERPOSIÇÃO DO RECURSO COM INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO - EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Richard Alexandre Rodrigues e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Richard Alexandre Rodrigues (ID 158943) contra decisão proferida por esta Segunda Câmara, que negou provimento a seu recurso de apelação e manteve a respeitável sentença de Primeira Instância, em que foi julgado improcedente o pedido inicial (acórdão de ID 158197). Em suas razões recursais, o embargante afirmou que o recurso tem como objetivo solicitar o esclarecimento e apontar as contradições quanto à aplicação do artigo 55 da Instrução n. 01/COM, de 22 de setembro de 2005, então vigente. Aduziu que o referido artigo foi utilizado pelo Comandante-Geral para justificar a punição de demissão aplicada ao embargante, quando foi requerida punição diversa no âmbito administrativo.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Afirmou, ainda, que a contradição está na análise rasa feita pelo ilustríssimo Comandante-Geral, acompanhada pelo acórdão, que apenas retirou parte do texto da Instrução para complementar a justificativa da punição, qual seja, “mesmo que restrita apenas ao público interno”. Sustentou que a Instrução é mais ampla e dedica várias determinações e observações a serem aplicadas ao caso concreto. Destacou que, segundo a Instrução, na ausência de um ou mais elementos na conduta adotada pelo militar, a punição de demissão, mais gravosa, não deverá ser aplicada. Alegou que o argumento para afastar a punição mais gravosa é a prova testemunhal produzida nos autos do processo administrativo-disciplinar (PAD), em que as testemunhas arroladas pela acusação, todos militares, confirmaram em seus depoimentos que não consideraram o fato ocorrido no posto de gasolina como desonra ou ofensa ao decoro e que não ocorreu repercussão negativa - condição precípua para aplicação ou não do art. 13 do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais. Os depoimentos das testemunhas contradizem o fundamento apresentado pelo Comandante-Geral com relação à repercussão negativa interna. Nesse ponto, arguiu uma contradição no voto condutor da decisão expressa no acórdão, relativa ao trecho em destaque “[...] bem como junto aos cidadãos que estavam no posto de gasolina [...]”, porque se trata de afirmação presumida porque “não teve nenhuma comprovação quer seja material, quer seja por testemunha dentro do processo administrativo ou quer seja uma filmagem do fato”. Argumentou que a instrução é categórica quanto à repercussão, e que tal repercussão deverá ser demonstrada e comprovada documentalmente e de forma irrefutável, o que não ocorreu nos autosTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 do processo disciplinar, afastando a incidência do art. 13, inciso III, CEDM. Por entender que se trata de um fato atípico em relação ao citado art. 13, III, do CEDM, asseverou que não poderia ter sido demitido, razão pela qual deverá ser revista a decisão expressa no acórdão. Arguiu outras nulidades que não foram apreciadas no julgamento de seu recurso de apelação ou, se apreciadas, apresentaram obscuridades ou contradição. No tocante à inobservância do princípio da publicidade na formalização do ato de demissão, asseverou que a sua demissão ocorreu antes da publicação, configurando nulidade relativa que não foi considerada no momento do julgamento. Sobre o desrespeito à legalidade na prática no ato administrativo-disciplinar, afirma que as nulidades apontadas por ele são absolutas, constituídas por vícios que deveriam ser arguidos em qualquer tempo. Salientou que é nítido o não cumprimento do princípio da legalidade nos autos do processo administrativo porque o número de testemunhas foi superior ao previsto. Argumenta que: Se o entendimento não está no sentido de nulidade absoluta do Processo Administrativo, então, o correto seria a nulidade relativa, a omissão do voto está exatamente neste ponto, pois ao violar a lei, a Administração Pública viola o princípio da legalidade, que se não causar nulidade absoluta deveria causar a nulidade relativa, e assim, rever o seu ato. Ao se omitir de rever seus atos, o embargante sofreu um prejuízo no seu julgamento e não teve o princípio do devido processo legal em sua plenitude. Concernente à infringência do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, afirma que o embargante foi agraciado com a pena de demissão do serviço público, uma das mais graves sanções disciplinares, após 2 (dois) anos e 5 (cinco) mesesTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 de atividades, com vida funcional classificada no conceito B, com cinco pontos positivos, inclusive com menção elogiosa escrita, e que tal situação demonstra intolerável desprezo ao princípio da proporcionalidade entre o erro praticado e a sanção punitiva, bem como afronta ao princípio da razoabilidade. Alegou que os princípios do contraditório e da ampla defesa não foram respeitados, aduzindo que: Então, de acordo com o doutrinador, quando da decisão não for apreciada as questões de ordem pública, nesta situação, caberá a reanalise por embargos de declaração. Após análise do PAD, fica claro que não está sendo respeitado os princípios citados, percebe claramente a confusão, pois as testemunhas de defesa foram lá prestar o seu depoimento no que se refere a acusação, qual seja a desonra pessoal e o decoro da classe atribuída ao embargante. As testemunhas não foram depor com relação ao acontecido no posto de gasolina, pois não é objeto do PAD. E sim foram depor com relação ao fato imputado ao embargante quer seja os fatos previstos no art. 13, inciso III e no art. 64, inciso II, ambos do CEDM. Portanto, ao apresentar as testemunhas de defesa, o procurador do Autor se ateve aos artigos de acusação presentes no PAD e sua linha de raciocínio para preparar a defesa, estando dentro do que fora acusado ao Embargante. Para tanto, as testemunhas, tanto da defesa quanto da acusação, afirmaram, sem sobra de dúvidas, que o embargante é uma pessoa amável, educada, respeitadora, de boa família, com bons amigos. Logo não compromete a sua honra pessoal e o decora da classe. E além disso, as testemunhas são militares e foram categóricas em afirmar que não houve decorro da classe, OBJETO PRINCIPAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Assim, o princípio da presunção de inocência, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa não foram respeitados, pois Processo Administrativo ao qual o Embargante foi submetido não possui as devidas comprovações, quer seja por testemunhas, quer seja por documentos. in dubio pro reo. Ao final, requer que se conheça dos embargos de declaração e de todas as suas alegações, dando-lhes provimento para sanar a omissão, a obscuridade e a contradição. Pleiteia que, com o provimento dos embargos, seja reformada a respeitável sentença com fulcro no art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, com a declaração de nulidade do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 107.541/2011-36º BPM. Intimado para oferecer contrarrazões aos embargos de declaração, o Estado de Minas Gerais sustentou que a decisão embargada declinou todos os fundamentos jurídicos pelos quais rejeitou a pretensão do embargante, não havendo, no ato processual, qualquer obscuridade, contradição, omissão ou hipótese de correção de erro material que autorize a interposição dos embargos de declaração. Alegou que o embargante pretende a reapreciação de teses sustentadas na exordial e já rechaçadas na sentença e no acórdão, pretensão que não é compatível com a via dos embargos de declaração. Conclui que o embargante não comprovou qualquer das hipóteses de cabimento do recurso ora examinado, sendo evidente que a sua pretensão se cinge à reforma do julgado, requerendo, assim, a rejeição dos embargos de declaração (ID 161028). É o relatório. Em mesa de julgamento. VOTOS JUIZ JADIR SILVA, RELATORTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Recebo o recurso, porque estão presentes os requisitos de sua admissibilidade. Compulsando-se os autos, verifica-se que não assiste razão ao embargante, porque, ao contrário do afirmado por ele, as matérias invocadas como omissas e contraditórias, no julgamento da apelação, foram apreciadas e julgadas, tudo em conformidade com a abalizada doutrina e jurisprudência relativa à matéria. Nota-se que as supostas omissões e contradições são baseadas em fundamentos externos à decisão embargada, com a pretensão de rediscutir o processo sob a ótica de pontos que sequer foram levantados em seu curso. Vejamos. No tocante à publicidade do fato considerado transgressão disciplinar e a sua repercussão, reitero o fundamento trazido na solução do excelentíssimo Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais (ID 146.296), pois a repercussão, mesmo que restrita apenas ao público interno, é considerada suficientemente grave à credibilidade e à imagem dos militares (honra pessoal), conforme previsto no art. 55 da então Instrução n. 01/CPM, de 22 de setembro de 2005, vigente à época. No caso, a repercussão ocorreu junto aos policiais militares que atenderam a ocorrência, bem como aos cidadãos que estavam no posto de gasolina no momento da abordagem pelo Tático Móvel. O art. 64, inciso II, do Código de Ética e Disciplina Militares (Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002), já previa, expressamente, a submissão a Processo Administrativo-Disciplinar o militar, com no mínimo três anos de efetivo serviço, que praticasse ato que afetasse a honra pessoal ou o decoro da classe, independentemente do conceito em que estiver classificado. Já o art. 68, § 2º, desse mesmo Código estabelece que a portaria a que se refere o inciso II deste artigo conterá a convocação da Comissão e o libelo acusatório, sendo acompanhada do Extrato dos Registros Funcionais (ERF) do acusado e dos documentos queTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 fundamentam a acusação, entre eles o Boletim de Ocorrência registrado no dia dos fatos. Saliento que, na Portaria n. 107541/2011 - PAD/3ª RPM, item II, a autoridade convocante expôs os motivos para se instaurar o PAD, dos quais destaco: II - das apurações levadas a efeito no Inquérito Policial n. 2259/2010 - 35º BPM, extrai que em data de 22 de fevereiro de 2010, por volta das 01h30min, no estabelecimento comercial “Posto União”, na Avenida Pedro I, n. 3380, Venda Nova, Belo Horizonte/MG, no interior do veículo Peugeot/206, placa HBA - 7294, da propriedade do Sd PM Richard Alexandre Rodrigues, encontrava-se o militar acompanhado do civil Guilherme cunha Silvério, o qual foi flagrado por uma guarnição da Companhia Tático Móvel do 35º BPM, apontando uma arma de fogo em direção às pessoas que se encontravam no local; Verifica-se que a existência de civis no local da ocorrência foi registrada na portaria inaugural do processo administrativo-disciplinar supracitada, bem como foi mencionada nos depoimentos das testemunhas, conforme se vê nos fundamentos da decisão do excelentíssimo Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, dos quais extraio: 1.11 A segunda testemunha do processo, Aldair José Pereira, quando inquirida às fls. 201/203, em síntese, depôs que: 1.11.1 [...] que as pessoas que estavam no local, ao perceberem movimentação da polícia, evadiram-se; Guilherme disse que saíram de uma casa de shows e foram seguidos; que usou a arma para intimidar as pessoas que supostamente os seguia; [...] 1.12 A terceira testemunha do processo, Leonardo Bastos Domiciano, quando inquirida às fls. 208/210, em síntese, depôs que:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 1.12.1 “[...] estava compondo a guarnição do Sgt Pereira e do Sd Virgílio na missão de escoltar coletivos até Venda Nova, na Avenida Pedro I, quando avistaram um Peugeot preto, parado no posto de gasolina, onde havia várias pessoas bebendo e ouvindo som alto; no momento em que avistaram o veículo, identificaram uma pessoa no banco de trás exibindo uma arma de fogo pela janela apontando-a para as demais pessoas no estabelecimento; desembarcaram e efetuaram a abordagem, sem que os integrantes do veículo percebessem a atuação da polícia; [...] que o acusado não pediu à guarnição para abordar nenhum outro veículo; devido à movimentação de policiais as pessoas evadiram-se do local, razão pela qual não conseguiram arrolar nenhuma testemunha; Guilherme afirmou que estava apontando a arma para as pessoas porque tinha se envolvido em problemas na casa de Show;”. 1.13 A quarta testemunha do processo, Virgílio Benigno Simões, quando inquirida às fls. 211/213, em síntese, depôs que: 1.13.1 “[...] que nunca imaginaria que dentro daquele veículo, cujo passageiro apontava uma arma de fogo, num local onde havia um número significativo de pessoas, teria um policial militar;”. 1.14. A quinta testemunha do processo, Rodrigo Lima Ferreira, às fls. 220/222, em síntese, declarou que: 1.14.1 “[...] as pessoas que estavam no posto de gasolina se sentiram ameaçadas pelo fato do Guilherme apontar-lhe uma arma de fogo e em virtude da abordagem dos policiais ser uma abordagem de alto risco e minuciosa, cuja guarnição teve todo cuidado, pois se tratava de um indivíduo com um arma de fogo .40, apontando-a para as pessoas que estavam no posto, razão pela qual evadiram-se rapidamente; pelo que restou apurado no IPM não restou comprovada nenhuma ameaça contra o acusado no posto de gasolina;”.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Por essa razão, constei em meu voto que a decisão da autoridade administrativa pela demissão do apelante traz fundamentos relativos à infringência à disciplina e à ética militar, bem como à publicidade da prática da transgressão e ao grave escândalo decorrente desta. Sobre a infringência do princípio da legalidade, em virtude do descompasso entre o número de testemunhas ouvidas pela acusação e pela defesa, no âmbito militar, destaquei: [...] Sobre o descompasso de número de testemunhas entre a acusação e a defesa, há de se prevalecer o princípio de que a nulidade somente poderá ser declarada se houver o efetivo prejuízo à parte ou cerceamento de defesa do ato procedimental preterido, ou seja, caso houvesse uma restrição do direito da Defesa do militar em arrolar as testemunhas que julgasse pertinentes a demonstrar a improcedência da acusação. A meu ver, aplica-se ao caso o brocardo francês pas de nullité sans grief - não há nulidade sem prejuízo -, à vista do princípio da instrumentalidade das formas. As possíveis nulidades somente seriam reconhecidas se houvesse demonstração de prejuízos sofridos, efetivamente, pelo militar acusado, ora apelante, no seu direito ao seu contraditório e possível autodefesa. Há de destacar que esse suposto vício sequer foi arguido no âmbito administrativo. Não vejo como prover o recurso quanto a tal argumento, diante da ausência de efetivo prejuízo à defesa ou de infringência ao princípio da isonomia. Conforme já ressaltei no voto condutor da decisão expressa no acórdão de ID 158197, os argumentos trazidos pelo apelante sobre a ausência de publicidade do ato administrativo de demissão não devem prosperar.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 No tocante à discussão de ser indispensável a notificação pessoal do militar sobre a decisão definitiva (contra a qual não cabe mais recursos), proferida nos autos do processo administrativo- disciplinar, destaco que a Terceira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PAD. CERCEAMENTO E DEFESA NÃO EVIDENCIADO PELOS DOCUMENTOS TRAZIDOS NA INICIAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. 1. Aos impetrantes foram aplicadas as penas de demissão e de suspensão por terem liberado Autorização para Transporte de Produto Florestal (ATPF) utilizando documentação fraudulenta. 2. Conforme se depreende do relatório final da Comissão processante, o material probatório colhido no decorrer do processo administrativo disciplinar (oitiva de 15 testemunhas, vistoria in loco e apresentação e apreciação das defesas escritas dos impetrantes) e a motivação da punição autorizam a aplicação da sanção de demissão, sendo certo que o procedimento punitivo aparenta regularidade procedimental. 3. Segundo o princípio pas de nullité sans grief, a nulidade do processo administrativo disciplinar somente pode ser declarada quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa do servidor acusado, o que, contudo, não se configura na hipótese dos autos. 4. É dispensada a intimação pessoal do servidor representado por advogado, sendo suficiente a publicação da decisão proferida no PAD no Diário Oficial. 5. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial. (MS 9699/DF, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgamento realizado em 28/11/2018, decisão publicada no DJe 11/12/2018).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes da Primeira e Sexta Turmas do colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. ADVOGADO CONSTITUÍDO. PRESCRIÇÃO. LEI PENAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. [...] 4. Quanto à necessidade da intimação pessoal do ora recorrente, esclareço que a "jurisprudência desta Corte é a de que, estando o servidor representado por advogado, é dispensável a sua intimação pessoal do ato de demissão, sendo suficiente a publicação do ato no Diário Oficial." (AgRg no REsp 1.223.297/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 29/10/2015) (grifo acrescentado). [...] 8. Assim, não há direito líquido e certo a ser amparado pelo Mandado de Segurança. 9. Recurso Ordinário não provido. (RMS 54.297/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017.) ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. PUBLICAÇÃO DO ATO DEMISSIONÁRIO EM DIÁRIO OFICIAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PROVIMENTO NEGADO. 1. Tratando-se de servidor representado por advogado durante o processo administrativo disciplinar, é desnecessária a intimaçãoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 pessoal acerca do ato demissionário, bastando a publicação em diário oficial. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS 27.633.MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015.) Naquela decisão (158197), salientei que “o apelante não fez juntada da íntegra do Processo Administrativo-Disciplinar ou mesmo de certidão com a informação precisa da ativação da publicação, sendo considerada a data em que alega ter sido efetivada a sua demissão como a de 29 de dezembro de 2014”, para todos os fins. Segundo o contido no art. 60 da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002, a notificação pessoal do militar é obrigatória quando é expedido o ato punitivo disciplinar pela autoridade administrativa. No caso de demissão, cientifica-se o militar da solução do PAD pelo Comandante-Geral da Instituição Militar para o exercício do direito recursal, com efeito suspensivo. A decisão do Governador do Estado sobre o conteúdo do recurso disciplinar é exequível quando a Instituição Militar é cientificada. Logo, a divergência sobre a data da publicação da decisão proferida pelo nobre Governador do Estado de Minas Gerais em instância recursal (o equívoco quanto ao dia da publicação no “Minas Gerais”) não afeta o ato punitivo disciplinar, uma vez que é expedido, formalizado e válido a partir da decisão do Comandante-Geral, ficando suspensa sua execução quando o interessado interpõe recurso. Pertinente à proporcionalidade e razoabilidade, entendo que a valoração das provas em face da situação fática é uma atribuição da autoridade militar, constituindo-se em mérito administrativo, inserto no âmbito da discricionariedade do administrador, pelo que é vedado ao Poder Judiciário a reanálise valorativa, sob pena de ofensaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 ao princípio da separação dos poderes, positivado no art. 2º da Constituição da República de 1988. No meu modesto entendimento, o acórdão não traz obscuridade, contradição ou omissão que justifique a interposição de embargos de declaração. Com o devido respeito à parte, o embargante busca a reanálise de sua tese, o que não tem previsão legal no recurso ora manejado. Nesses termos, rejeito os presentes embargos de declaração. É como voto. JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sala das sessões do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 06 de fevereiro de 2020. Juiz Jadir Silva Relato